Tribunal: TJMT
Processo: 1004739-10.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004739-10.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELLYETH RAYANE DO ESPIRITO SANTO SILVA - CPF: 049.764.121-64 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004739-10.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1004739-10.2023.8.11.0002

1 Recorrente:
Ellyeth Rayane do Espirito Santo Silva

Recorrido
:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não

Padronizados NPL II

2 Recorrente:

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não

Padronizados NPL II

Recorrido
: Ellyeth Rayane do Espirito Santo Silva

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
RELAÇÃO JURÍDICA
NÃO COMPROVADA – COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E

DANO MORAL CONFIGURADOS –
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DEVIDO
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em razão da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida e sua legitimidade é da empresa recorrente, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas da legalidade da cobrança, o débito é inexigível.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004739-10.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1004739-10.2023.8.11.0002

1 Recorrente:
Ellyeth Rayane do Espirito Santo Silva

Recorrido
:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não

Padronizados NPL II

2 Recorrente:

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não

Padronizados NPL II

Recorrido
: Ellyeth Rayane do Espirito Santo Silva

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Ellyeth Rayane do Espirito Santo Silva e
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não

Padronizados NPL II

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id.
186417729
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando

inexigível o débito no valor
de

R$ 4.230,51 (quatro mil duzentos e trinta reais e cinquenta e um centavos), bem como o seu cancelamento no sistema operacional interno da empresa em questão, sendo informado aos órgãos de proteção ao crédito sobre a decisão
; e condenou o banco recorrente a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais,
acrescida de correção monetária, pelo INPC, a partir da sentença, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso, sendo em
26/05/2018.

Recurso Cível Inominado de
Ellyeth Rayane do Espirito Santo

Silva (Id
.

186417730
): requer a reforma da sentença para que seja majorado o quantum indenizatório arbitrado em dano moral.

Recurso Cível Inominado de
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II
(Id.
186417732
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta a ausência de conduta ilícita da recorrente, defendendo a legalidade da cobrança; bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente, e/ou alternativamente a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões de
Fundo de Investimento

(Id

189093179

)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela autora recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004739-10.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1004739-10.2023.8.11.0002

1 Recorrente:
Ellyeth Rayane do Espirito Santo Silva

Recorrido
:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não

Padronizados NPL II

2 Recorrente:

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não

Padronizados NPL II

Recorrido
: Ellyeth Rayane do Espirito Santo Silva

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Declaratória de Inexistência de Débito Com Indenização por Danos Morais proposta por Ellyeth Rayane do Espirito Santo Silva
em
face do
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não

Padronizados NPL II.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
a autora recorrida
teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, por cobranças indevidas por parte da empresa recorrente, referente ao débito no valor de no valor
de

R$ 4.230,51 (quatro mil duzentos e trinta reais e cinquenta e um centavos),
oriundo do contrato no
0000049764121640
.
Assevera que não realizou nenhuma contratação junto ao banco recorrente.

Em contraponto, o banco recorrente sustenta a ausência de conduta ilícita, defendendo a legalidade da cobrança diante da existência da relação jurídica estabelecida entre os litigantes.

Dá análise detida dos autos, tem-se incontroverso o débito que no valor
de
R$ 4.230,51 (quatro mil duzentos e trinta reais e cinquenta e um centavos),
que gerou a inscrição restritiva. Todavia, não restou comprovado
o vínculo jurídico ensejador do débito sub judice. Além disso,
verifica-se que embora a empresa recorrente defenda a legitimidade da inscrição, não foi apresentado aos autos o
termo de cessão
de crédito, por essa razão, não comprovou que na data da inclusão tinha plenos poderes para promover a inscrição.

Com efeito, destaca-se que incumbe à empresa recorrente apresentar provas que demonstrem, de forma coerente, a contratação dos serviços e/ou a
ocorrência de cessão do crédito,
o que não o fez.

Portanto, evidencia-se que o banco recorrente deixou de demonstrar a legitimidade das cobranças questionadas na inicial, não se desincumbindo de seu ônus probatório, restando configurada a falha na prestação dos serviços da instituição bancária, decorrente da cobrança indevida.

Nesse sentido a jurisprudência firmada por este Colegiado:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR COISA JULGADA. REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGENCIA DE AMBAS AS PARTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL DEVIDO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DO RECLAMANTE REVOGADA. RECURSO DE AMBOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. O fenômeno da coisa julgada ocorre quando existe a repetição de ação já julgada com sentença transitada em julgado anteriormente promovida, o que não restou configurado na presente demanda. Preliminar rejeitada. 2. O recorrente deixou de demonstrar a legitimidade das cobranças questionadas na inicial, não se desincumbindo de seu ônus probatório. 3
. Resta configurada a falha na prestação dos serviços da instituição bancária, decorrente da cobrança indevida em folha de pagamento do reclamante, o que impõe o dever de restituir em dobro os valores cobrados indevidamente pela requerida, nos moldes do art. 42, parágrafo único do CDC. 4. No que se refere ao quantum indenizatório fixado, a sentença merece reforma, posto que a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes
. 5. Evidenciado que a parte reclamante ostenta condição econômica atual incompatível com o custeio das custas e demais despesas processuais, correta é a que decreta a revogação da gratuidade de justiça. 6. Recurso de ambos conhecidos e não providos. (N.U 1010950-96.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, publicado no DJE 15/09/2023)”.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizeram presentes.

Outrossim, inequ
í
voca a obrigação em indenizar, estando preenchidos os elementos da responsabilidade civil objetiva: a) ato il
í
cito; b) dano; e, c) nexo causal.

Observa-se que, restou comprovada a conduta praticada pelo banco recorrente em provocar transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

É nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÕES CÍVEIS – NULIDADE CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO – DÍVIDA INFINDÁVEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL IN RE IPSA – RESSARCIMENTO EM DOBRO – MA-FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, configurando ato ilícito passível de reparação por danos morais. A repetição em dobro do indébito se justifica nos casos em que comprovada a má-fé da instituição financeira, consubstanciada na evidente intenção de ludibriar os clientes. O exame do caráter abusivo da taxa aplicada ao cartão de crédito deve ser feito com base na média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação. Precedentes do STJ.(TJ-MT - AC: 10044809720208110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020).”

Assim, verifica-se que
o valor arbitrado na sentença de origem

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da autora recorrente, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável a estipulação da quantia de
R$
5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pela autora recorrente,
sem que importe em seu enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica ao banco recorrente para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões,
conheço

do recurso interposto por

Ellyeth Rayane do Espirito Santo Silva
e, no mérito,
DOU-LHE
provimento
para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se quanto ao mais a sentença em sua integralidade,
e conheço do recurso de

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II
, e
no mérito,
NEGO-LHE provimento pelos motivos destacados na sentença.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente,
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II
,
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024